Tribunal: TJBA
Processo: 8012072-28.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.8012072-28.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VITOR JOSE DAS MERCES COSTA Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS (OAB:BA74574-A) IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). MAJORAÇÃO DE 45% PARA 125%. OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA E AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC Nº 113/2021. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso Em Exame 1. Embargos de declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA em face de acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que concedeu a segurança pleiteada por VITOR JOSÉ DAS MERCÊS COSTA para determinar a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, em razão do exercício de funções atinentes ao posto de Tenente da Polícia Militar em substituição oficial. O embargante sustenta omissão quanto à compensação de parcelas pagas administrativamente e à fixação dos índices de correção monetária e juros de mora. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de consignar a necessidade de compensação das parcelas de CET já recebidas administrativamente pelo impetrante; e (ii) estabelecer os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre as diferenças remuneratórias reconhecidas, especialmente após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021. III. Razões De Decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. A ausência de previsão expressa acerca da compensação de valores pagos administrativamente caracteriza omissão relevante, pois a clareza do título executivo é indispensável para a regular liquidação e cumprimento da decisão judicial. 5. A majoração da CET de 45% para 125% assegura apenas o pagamento da diferença residual, sendo vedada a acumulação de percentuais distintos pelo mesmo fato gerador, sob pena de enriquecimento sem causa. 6. A compensação das parcelas já recebidas administrativamente deve ser realizada na fase de liquidação e cumprimento de sentença, mediante apresentação de memória de cálculo e comprovantes de pagamento pelo Estado da Bahia. 7. A definição dos consectários legais constitui matéria de ordem pública e deve observar os precedentes vinculantes do STF e do STJ, bem como a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021. 8. Até 08/12/2021, as diferenças remuneratórias devem ser atualizadas pelo IPCA-E, com incidência de juros de mora conforme os índices da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e do Tema 810 do STF. 9. A partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, acumulada mensalmente, vedada a cumulação com quaisquer outros índices de correção monetária ou juros. 10. O acolhimento dos embargos possui natureza integrativa e não altera o núcleo decisório do acórdão concessivo da segurança. IV. Dispositivo E Tese 11. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A ausência de previsão expressa quanto à compensação de parcelas pagas administrativamente caracteriza omissão sanável por embargos de declaração. 2. A compensação de valores recebidos pelo mesmo título deve ser apurada na fase de liquidação e cumprimento de sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa. 3. Até 08/12/2021, as condenações impostas à Fazenda Pública devem observar correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme a remuneração da caderneta de poupança. 4. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice único de atualização monetária e compensação da mora, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. 5. O acolhimento de embargos de declaração para integração do julgado não implica modificação do mérito da decisão embargada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 435 e 493; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 110-B. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); STJ, AgInt no REsp nº 1.902.479/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 14.05.2024; TJBA, MS nº 8023113-94.2021.8.05.0000, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, DJEN 19.03.2026; TJBA, MS nº 8037846-60.2024.8.05.0000, Rel. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa, DJEN 13.01.2026; TJBA, MS nº 8019985-61.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Nonato Borges Braga, DJEN 19.03.2026. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8012072-28.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado VITOR JOSE DAS MERCES COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, apenas para integrar o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA